Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DESPACHO Em que pese o agravante tenha assinalado que goza do benefício da gratuidade de justiça, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o benefício foi indeferido. Lado outro, o preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Diante da omissão, é facultado ao recorrente regularizar o agravo, na forma da lei processual (art. 1.007, §4o, do CPC). Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403